Tribunal: TJMT
Processo: 0004196-27.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004196-27.2011.8.110040
RECORRENTE(s): VLADEMIR MENDONÇA DO PRADO
RECORRIDO(s): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 32302958) interposto por VLADEMIR MENDONÇA DO PRADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 28543468):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0004196-27.2011.8.11.0040, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 09/12/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.
Recurso tempestivo (ID 32482462).
Sem contrarrazões, conforme ID 48385469.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro HERMAN BENJAMIN, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.859.931/MT, 1.865.606/MT, 1.866.015/MT (Tema 1.053).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n0004196-27.2011.8.110040
RECORRENTE(s): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RECORRIDO(s): VLADEMIR MENDONÇA DO PRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 34738707) interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 28543468):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0004196-27.2011.8.11.0040, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 09/12/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, 8o, da Lei 9.099/95 e 30 da Lei n. 10.259/2001, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.
Recurso tempestivo (ID 42575454).
Sem contrarrazões, conforme ID 48385469.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro HERMAN BENJAMIN, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp nos 1.859.931/MT, 1.865.606/MT, 1.866.015/MT (Tema 1.053).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x